Tribunal: TJSP
Processo: 1000551-69.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de empréstimo consignado, restituição dos valores descontados e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é válido contrato de empréstimo consignado celebrado em nome de menor absolutamente incapaz sem autorização judicial; (ii) estabelecer se há dever de restituição dos valores descontados, e em qual modalidade; (iii) determinar se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O menor de 16 anos é absolutamente incapaz para os atos da vida civil, sendo inválida a contratação de empréstimo em seu nome sem observância das exigências legais.
A celebração de empréstimo consignado em nome de incapaz constitui ato que excede a mera administração, exigindo prévia autorização judicial, nos termos do art. 1.691 do Código Civil.
A ausência de autorização judicial implica nulidade do contrato e inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.
A instituição financeira falha na prestação do serviço ao não verificar a capacidade civil do contratante e a regularidade da contratação.
A cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente de demonstração de dolo ou culpa, conforme entendimento do STJ.
A restituição em dobro aplica-se aos descontos realizados após 30/03/2021, nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS.
A indenização por danos morais exige demonstração de efetivo abalo a direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero desconto indevido.
A ausência de prova de prejuízo concreto afasta a configuração de dano moral indenizável.
Para evitar enriquecimento sem causa, admite-se a compensação entre os valores descontados e aqueles efetivamente disponibilizados ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado em nome de menor absolutamente incapaz sem prévia autorização judicial.
3. A cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro para valores descontados após 30/03/2021.
4. O desconto indevido em benefício previdenciário não gera dano moral automaticamente, exigindo prova de abalo concreto.
5. A restituição dos valores deve observar a compensação com quantias efetivamente disponibilizadas ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 3o, 1.691, 389 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o e 11, 86 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp no 2.222.178/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08/09/2025; TJSP, Apelação Cível 1006567-78.2023.8.26.0566, Rel. Des. José Marcelo Tossi Silva, j. 24/04/2025; TJSP, Apelação Cível 1002306-18.2024.8.26.0572, Rel. Des. Paulo Sergio Mangerona, j. 22/07/2025; TJSP, Apelação Cível 1104480-06.2023.8.26.0002, Rel. Des. Daniella Carla Russo, j. 16/03/2026; TJSP, Apelação Cível 1007906-78.2023.8.26.0079, Rel. Des. Swarai Cervone de Oliveira, j. 07/01/2026; TJSP, Apelação Cível 1000674-79.2025.8.26.0326, Rel. Des. Daniel Issler, j. 27/01/2026.